Tribunal: TJDFT
Processo: 0724093-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. RELATOR. PREVENÇÃO. AFASTADA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO RESCISÓRIA 0735030-49.2024.8.07.0000. e 0714419-75.2024.8.07.0000. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO NA ORIGEM. JULGAMENTO CONJUNTO. NECESSIDADE. CAUTELA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 85, parágrafo único, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça estabelece que Afastado definitivamente o desembargador do órgão por qualquer motivo, a prevenção será observada somente em relação ao órgão que integrava.
2. Na Ação Rescisória n. 0714419-75.2024.8.07.0000 foi concedida tutela de urgência para suspender os efeitos do Acórdão proferido na Ação de Conhecimento no 0032331-53.2016.8.07.0018 até o julgamento de seu mérito.
3. A despeito de não ter sido concedida tutela de urgência na Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, o e. Relator suspendeu o julgamento e determinou a reunião das Ações Rescisórias no. 0735030-49.2024.8.07.0000 e 0714419-75.2024.8.07.0000, para julgamento em conjunto, na mesma sessão, por tratarem de matéria idêntica.
4. O art. 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, dispõe que o processo deve ser suspenso na hipótese de existir prejudicialidade externa em relação à outra demanda, cujo objeto principal interfere diretamente no julgamento do feito em análise. Tal dispositivo visa evitar que haja risco de decisões conflitantes.
5. Com base no Poder Geral de Cautela, prudente a suspensão dos autos de origem para se aguardar o julgamento das referidas Ações Rescisórias.
6. Recurso conhecido e provido.